Tribunal: TJES
Processo: 0020428-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020428-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INEZ MIEZ INTRINGER TRARBACH

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL ATUAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Insurgência da autora fundada em alegado cerceamento de defesa e erro na valoração da prova. Inocorrência. Prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, que concluiu pela inexistência de invalidez permanente ou sequela incapacitante, prevalecendo sobre documentos médicos unilaterais e laudo do DML elaborado para finalidade diversa (DPVAT).

2. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, consistente na invalidez permanente decorrente do sinistro, requisito indispensável à cobertura securitária, afastando o dever de indenizar, ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Livre convencimento motivado do magistrado como destinatário final da prova. Sentença mantida. Recurso desprovido

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de cobrança de seguro por invalidez ajuizada em face da recorrida. (ID. 17481881)

Em suas razões, o apelante alega basicamente a ocorrência de cerceamento de defesa e erro na valoração da prova, por se basear a sentença exclusivamente em perícia judicial realizada quase nove anos após o acidente, desconsiderando laudo oficial contemporâneo do DML. Alega que o laudo do DML, dotado de fé pública, constatou invalidez parcial permanente de 50% do membro superior direito, suficiente para caracterizar o sinistro coberto. Defende que a invalidez deve ser aferida à época do acidente, sendo irrelevante eventual recuperação posterior. Argumenta que o direito à indenização já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Sustenta, assim, a configuração da invalidez parcial permanente e o dever da seguradora de pagar a indenização, ao menos de forma proporcional, conforme a tabela da SUSEP (ID. 17481883)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 17481937).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de cobrança de seguro por invalidez ajuizada em face da recorrida. (ID. 17481881)

Em suas razões, a apelante alega basicamente a ocorrência de cerceamento de defesa e erro na valoração da prova, por se basear a sentença exclusivamente em perícia judicial realizada quase nove anos após o acidente, desconsiderando laudo oficial contemporâneo do DML. Alega que o laudo do DML, dotado de fé pública, constatou invalidez parcial permanente de 50% do membro superior direito, suficiente para caracterizar o sinistro coberto. Defende que a invalidez deve ser aferida à época do acidente, sendo irrelevante eventual recuperação
posterior. Argumenta que o direito à indenização já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Sustenta, assim, a configuração da invalidez parcial permanente e o dever da seguradora de pagar a indenização, ao menos de forma proporcional, conforme a tabela da SUSEP (ID. 17481883)

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes mantinham relação contratual securitária e que houve o acidente noticiado pela autora, sendo que a controvérsia restringe-se à existência de invalidez permanente decorrente do sinistro, requisito indispensável à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

A prova técnica produzida sob o crivo do contraditório concluiu de forma clara e objetiva pela inexistência de invalidez atual ou sequela incapacitante, e, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]O perito judicial baseou sua conclusão em dados objetivos colhidos durante o exame, como a ausência de dor, edema ou limitação de movimentos, além da preservação da força muscular no membro superior direito (ID 54039997). Ademais, ressaltou a incompatibilidade da alegação de invalidez com o fato de a autora ter sido nomeada para o cargo de "Servente" apenas três (3) meses após o acidente (ID 54039997) e manter uma vida ativa, com atividades domésticas e de lazer, como, por exemplo, o hábito de dançar forró.”

Os documentos médicos unilaterais apresentados, produzidos anos antes, não se mostraram suficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do Juízo. Ademais, o laudo do DML foi elaborado para finalidade diversa (DPVAT) e não prevalece sobre a perícia judicial mais recente.

Não demonstrado, portanto, o fato constitutivo do direito alegado — a invalidez permanente —, inexiste dever de indenizar, ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova.

Nem se diga que houve erro do Magisstrado ao analisar as provas carreadas, eis que
“[...]o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). [...] Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Portanto, não verificado erro de valoração da prova nem a comprovação do risco coberto, inexiste dever de indenizar, como acertadamente entendeu o Julgador de origem.

Diante disso,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)